Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707697-55.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIETA RITA DA SIVA DESPACHO Diante da justificativa apresentada na petição de ID no 26871339, prorrogo o prazo concedido pelo despacho de ID no 26827328, por mais 30 (trinta) dias, a fim de que a Defensoria Pública regularize a representação processual da parte recorrida, com habilitação do espólio ou dos sucessores, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas, nos termos do artigo 76, §2o, II, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007